Tribunal: TJDFT
Processo: 0743642-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE NOVOS BILHETES. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$5.138,84 (cinco mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), decorrente da aquisição de passagens aéreas de voos operados pela ré, trechos Chicago (EUA) – Miami (EUA) – Orlando (EUA) – Cidade do Panamá (Panamá) - São Paulo (Brasil) – Brasília (Brasil), tendo sido cancelado o último trecho (São Paulo/Brasília).

2. A recorrente argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para a presente ação, ao argumento de que a responsabilidade pelo cancelamento do voo seria da companhia aérea Avianca. No mérito, afirma que houve culpa exclusiva de terceiro no presente caso, de modo que não pode arcar com a responsabilidade pelo cancelamento do voo, o que retira a sua obrigação quanto aos danos materiais experimentados pelo recorrido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Presente a legitimidade passiva do recorrente, haja vista que as passagens aéreas foram adquiridas diretamente da companhia aérea recorrente e não com outra empresa, que embora possa ter participado em alguma fase do transporte não foi contratada pelo recorrido, razão pela qual a recorrente responde pelo transporte integral, independentemente da participação de outras empresas. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como de consumo, isto em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e Tema 210 de repercussão geral, cumpre destacar que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, havendo a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Trata-se do diálogo das fontes normativas.

5. Na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.

6. No caso em apreço, o voo do recorrido foi cancelado em um dos trechos nacionais e a recorrente não providenciou a realocação em outro voo, o que obrigou o recorrido a adquirir novos bilhetes para ele e sua família, fato que configura a falha na prestação dos serviços. Conforme os comprovantes anexados aos autos (ID 14944973, pág. 1/2) estão comprovados os danos materiais suportados. Desse modo, irretocável a sentença.

7. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.